Tribunal: STF
Processo: RE 1283067
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Julgado anterior em que se apreciou adequadamente a insurgência em análise, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado.



    1. No julgamento do agravo regimental cujo acórdão constitui o objeto dos embargos, as questões postas pelo embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura as hipóteses aptas a autorizar a interposição do recurso aclaratório.



    3. Embargos de declaração rejeitados.